Tribunal: TJBA
Processo: 8076821-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076821-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VALENTE PONTES e outros (6)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DIEGO OLIVEIRA BARBATI

AGRAVADO: JOELMA DOS SANTOS CALMON e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELLA MAIA MORAES SALES, DIEGO VALADAO LAUAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS QUE INDICAM O OBJETIVO DE LESAR CREDORES. LEGITIMIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. REALIZAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

Agravo de instrumento dos réus a que se dá provimento, em parte.

Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076821-54.2024.8.05.0000 em que são agravantes JOSÉ CARLOS VALENTE PONTES, JOSE ERIVALDO ARRAES, MARQUISE - IMPERATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARQUISE - BLUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARQUISE 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., JEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A e CONSTRUTORA MARQUISE S/A e em que são agravados JOELMA DOS SANTOS CALMON, EDMILSON SANTOS BARBOSA JUNIOR e MARIA AUGUSTA SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
,

ao agravo de instrumento e
NÃO CONHECER
do agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator